Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0726544-80.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ANDRE PEREIRA DOS SANTOS IMPETRANTE: LEANDRO CARVALHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por advogado particular, em favor de ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, contra ato do d. Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos de no 0714469-85.2021.8.07.0007 (inquérito policial no 796/2021 – 21a DP, ocorrência policial no 5230/2021 – 21a DP), para garantia da ordem pública, freando a senda delitiva, e para preservar a integridade da vítima. Alega o impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 13.08.2021, em razão da prática, em tese das condutas previstas nos art. 129, § 13[1] (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) e art. 147 do Código Penal (ameaça), c/c art. 5o, incisos III da Lei no 11.340/2006. Argumenta que a prisão preventiva não pode se prestar como punição sem o devido processo legal, por consistir em manifesta violação do princípio da presunção de inocência. Defende que, nada obstante a manifestação ministerial favorável à concessão da liberdade provisória ao paciente, o d. Juízo apontado como coator converteu a prisão em flagrante em preventiva. Discorre acerca da ausência dos requisitos para a manutenção do paciente no cárcere e sustenta que as medidas cautelares diversas do encarceramento são suficientes para o resguardo da ordem pública. Requer, liminarmente, a concessão da liberdade ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No mérito, requer a confirmação da ordem. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Em exame perfunctório, vislumbra-se a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, necessários à concessão da liminar, admitida no Habeas Corpus por interpretação analógica ao procedimento do Mandado de Segurança (Lei no. 12.016/2009), uma vez que demonstrada, de plano, a ocorrência do alegado constrangimento ilegal. O detido exame dos documentos colacionados revela que o paciente foi preso, em flagrante delito, no dia 13.08.2021, pela prática, em tese, das condutas previstas nos art. 129, § 13[2] (lesão corporal contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino) e art. 147 do Código Penal (ameaça), c/c art. 5o, incisos III da Lei no 11.340/2006, porque teria ameaçado a sua companheira, colocando uma faca no pescoço dela e causando-lhe um arranhão superficial, bem como teria desferido-lhe um soco na boca, causando um ferimento leve (ID 28280517). Perante a autoridade policial, o autuado utilizou seu direito constitucional de permanecer em silêncio. No dia 15.08.2021, por ocasião da audiência de custódia, após manifestação ministerial pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, o d. Juízo em exercício no Núcleo de Audiências de Custódia converteu o flagrante em prisão preventiva (ID 28280527). Confira-se: (...) Após, foi aberta a palavra ao Ministério Público, tendo o representante do parquet se manifestado pela regularidade do flagrante e, em seguida, pela concessão da liberdade provisória, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. A Defesa se manifestou pela concessão da liberdade provisória, sem a fixação de fiança. Encerrada a(s) oitiva(s), o MM Juiz proferiu a seguinte decisão: “Cuida-se de análise do auto de prisão em flagrante, inquérito policial no 796/2021, da 21a Delegacia de Polícia, Ocorrência Policial n.o 5230/2021, da 21a Delegacia de Polícia, processo no 0714469-85.2021.8.07.0007, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga, lavrado em desfavor de ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, preso(a) pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificado(s) na CPB Art. 129 §13 e Art. 147 CAPUT AMBAS C/C LEI 11.340/2006 Art. 5o III. É o breve relato. DECIDO. Nos termos do art. 310, do CPP, ao magistrado incumbe, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial (inciso I). Se hígido, deve conceder a liberdade provisória, com ou sem as medidas cautelares do art. 319, do Diploma Processual, incluída a fiança, (inciso III), ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e se presentes todos os requisitos do encarceramento (inciso II). Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. Embora a FAP do autuado não indique passagens por delitos anteriores, tenho que o caso é de conversão do flagrante em preventiva. Os relatos são no sentido de que o relacionamento entre ambos tem duração de apenas um mês e, diante da tentativa de término, o autuado teria encostado uma faca no pescoço da vítima e lhe dado um soco na boca. Não se pode esperar que esse contexto descambe para um desfecho fatal. Mesmo diante da manifestação ministerial pela liberdade provisória, entendo pela necessidade da medida extrema, calcado na especialidade da LMP frente às disposições do CPP. A pronta ação estatal se faz necessária como forma de garantir a ordem pública, freando a senda delitiva, e para preservar a integridade da vítima. Ante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, nascido aos 18/03/1993, filho de AROLDO PEREIRA DOS SANTOS e IRANICE MARIA PEREIRA DOS SANTOS; com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP. (...). (Grifou-se). Em que pese o costumeiro acerto do d. Juízo da origem, no presente caso, assiste razão ao inconformismo do impetrante. Isso porque até o final do ano de 2020 esta Relatoria comungava do entendimento que admitia a conversão da prisão em flagrante em preventiva, de ofício, por parte do magistrado ao apreciar a legalidade do auto de prisão em flagrante. Todavia, após melhor exame da matéria e atentando-se aos julgados mais abalizados deste eg. Tribunal de Justiça, seguindo as orientações do c. Superior Tribunal de Justiça, tem-se que as alterações trazidas pela Lei no 13.964, de 24 de dezembro de 2019, denominada de Pacote Anticrime, impedem que a prisão efetuada em situação flagrancial seja convertida em segregação preventiva, sem que haja expresso e inequívoco requerimento das partes legitimadas para tal (Ministério Público, querelante ou assistente, ou, ainda, mediante representação da autoridade policial). Eis o teor da nova redação conferida ao art. 311 do Código de Processo Penal: Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. Desse modo, deve ser reconhecida a ilegalidade da decisão contra a qual se insurge o impetrante, pois a manifestação ministerial foi expressa no sentido de que fosse concedida ao paciente a liberdade provisória mediante a fixação de medidas cautelares. Acerca do tema, colacionam-se os recentes julgados: PENAL E PROCESSUAL PENAL.HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019 ? PACOTE ANTICRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS. 1. O entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2019). 2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal ? CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal ? CF. 3. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do art. 580 do CPP. (HC 652.773/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021); HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (500 KG DE MACONHA). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DE OFÍCIO DE PRISÃO PREVENTIVA. LIMINAR DEFERIDA. PARECER PELA NÃO ADMISSÃO DO WRIT. CONVERSÃO DE OFÍCIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. APLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. Razão assiste à impetração, uma vez que a Terceira Seção deste Tribunal firmou entendimento no sentido de ser ilegal a conversão de ofício da prisão em flagrante em prisão preventiva (RHC n. 131.263/GO, de minha relatoria, Terceira Seção, DJe 15/4/2021). 2. Ordem concedida para invalidar, por ilegal, a conversão ex officio da prisão em flagrante do ora paciente em prisão preventiva, nos Autos n. 5001960-51.2020.4.04.7017 da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra/PR. (HC 663.616/PR, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). Com efeito, sem que haja requerimento ministerial, ao menos nesse exame perfunctório da questão, há de ser reconhecido o constrangimento ilegal em desfavor do paciente em decorrência da conversão da sua prisão em flagrante em preventiva. Assim, nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente não se justifica, devendo se prestigiar a liberdade em detrimento da própria corrupção do cárcere. Ante o exposto, CONCEDE-SE a liminar para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva do paciente ANDRE PEREIRA DOS SANTOS, o qual deverá ser colocado IMEDIATAMENTE em liberdade. Expeça-se, portanto, ALVARÁ DE SOLTURA para colocar o paciente em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso. Dispensadas as informações. Intimações necessárias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem os autos conclusos para exame do mérito. Providencie a Secretaria da eg. Turma o cadastro do Alvará de Soltura no BNMP 2.0. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) [2] Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. (...) § 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código: (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021) Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos). (Incluído pela Lei no 14.188, de 2021)